Tribunal: TJDFT
Processo: 0713487-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA NA HIPOTECA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR DO BEM. ATRASO NO CANCELAMENTO DA HIPOTECA. SÚMULA 308 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS.
1. Revela-se inviável o conhecimento de pedido formulado de forma inédita perante a instância recursal. O pedido subsidiário de substituição da garantia por outra equivalente à hipoteca objeto da presente não comporta conhecimento, já que não foi formulado perante o Juízo de origem, configurando inovação recursal.
2. Não possuindo a construtora/incorporadora poderes para realizar sozinha a baixa da hipoteca constituída em favor de instituição financeira apelante em caso de procedência do pedido inicial, resta justificada a participação da credora hipotecária na hipótese, não havendo que falar em ilegitimidade passiva.
3. A jurisprudência reconhece a proteção ao adquirente de boa-fé que cumpriu o contrato de compra e venda do imóvel e quitou o preço ajustado, até mesmo porque este possui legítima expectativa de que a construtora cumprirá com as suas obrigações perante o financiador, de modo que a garantia ajustada não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel, que estariam em desvantagem exagerada caso adotado entendimento diverso, pois inevitavelmente recairia sobre eles o risco do empreendimento que pertence à construtora. Aplicação da Súmula 308 do STJ.
4. Verificando-se que o banco apelante deixa de considerar que efetivamente resistiu à pretensão da autora, além do que o pedido de cancelamento da hipoteca formulado na inicial está sendo julgado procedente, a evidenciar que a autora necessitou ajuizar a presente ação para ter assegurado seu direito à baixa do gravame, não há que se falar em incidência do princípio da causalidade.
5. O banco apelante carece de interesse recursal, ao requerer que os honorários sejam fixados com base na apreciação equitativa, se assim já foi procedido na sentença, uma vez que foram arbitrados equitativamente em R$ 4.000,00.
6. De acordo com o artigo 322, parágrafo 1o, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais caracterizam-se como pedido implícito, na medida em que independem de requerimento expresso da parte, contudo, referido artigo não autoriza sua modificação de ofício, uma vez arbitrados, sobretudo em prejuízo da parte que apela.
7. Extrai-se da jurisprudência do STJ que, quando omissa a sentença acerca da verba honorária, sua fixação constitui matéria de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício, porém, tal entendimento não pode ser elastecido a ponto de autorizar a modificação, ex officio, da base de cálculo dos honorários já fixados, com o consequente aumento do valor devido, sobretudo por implicar piora da situação processual da própria parte que recorreu.
8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e não provido.